Tribunal: STF
Processo: RE 357815
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Servidor Público.
 Reajuste salarial.
           - O Plenário desta Corte, ao julgar o recurso extraordin
ário
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul que julgara improcedente a ação direta de
inconstitucionalidade referente ao artigo 7º e seus parágrafos da
Lei 7.428/94 do Município de Porto Alegre, com a redação dada pela
Lei municipal 7.539/94, dele conheceu e o proveu para julgar
procedente a referida ação direta de inconstitucionalidade.
           - Dessa decisão dissente o acórdão recorrido.
            Recurso extraordinário conhecido e provido.